Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. No caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual definido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, sendo, pois, indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC por não se tratar de demanda com proveito inestimável ou irrisório.
4. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, afigura-se escorreita a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
5. Apelação conhecida e não provida.